Tribunal: STF
Processo: RE 82114
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-29
Data de publicação: 1977-04-29

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. A FAZENDA PÚBLICA POSSUI AÇÃO PRÓPRIA PARA
COBRANÇA DE SUAS DÍVIDAS FISCAIS, NÃO PODENDO SER COMPELIDA A FAZER
VALER SEUS CRÉDITOS, EM CASO DE FALÊNCIA DO DEVEDOR, NO JUÍZO
FALIMENTAR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 187, CAPUT, DO CTN. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.